Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730513-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA em face da decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no bojo dos autos de no 0718028-55.2018.8.07.0007, que indeferiu pedido de pesquisa de numerários em nome da executada, via sistema SisbaJud, com uso da ferramenta repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Compulsando os autos de origem, verifico que a pesquisa de ativos de numerários em nome da agravada (executada), via SisbaJud, foi integralmente cumprida, conforme decisão e documentos de ID’s 104102866 e 104102867, págs. 1/4. Desse modo, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator